Tribunal: TJSP
Processo: 2161359-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que indeferiu novo pedido da exequente de penhora on-line - Após a alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no CPC/73, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de exaurimento de todos os meios de busca de outros bens penhoráveis para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros - Disposições reproduzidas,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que indeferiu novo pedido da exequente de penhora on-line - Após a alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no CPC/73, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de exaurimento de todos os meios de busca de outros bens penhoráveis para que seja deferido o bloqueio de ativos financeiros - Disposições reproduzidas, respectivamente, nos artigos 835, I, e 854, do novo CPC - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161359-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é agravante MUNICÍPIO
DE CASTILHO, é agravada APARECIDA CONCEIÇÃO DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161359-27.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37215
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2161359-27.2020.8.26.0000
COMARCA: ANDRADINA
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTILHO
AGRAVADO: APARECIDA CONCEIÇÃO DO PRADO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Decisão que
indeferiu novo pedido da exequente de penhora on-line - Após a
alteração do inciso I, do art. 655 e introdução do art. 655-A, no
CPC/73, pela Lei no 11.382/06, não há mais necessidade de
exaurimento de todos os meios de busca de outros bens
penhoráveis para que seja deferido o bloqueio de ativos
financeiros - Disposições reproduzidas, respectivamente, nos
artigos 835, I, e 854, do novo CPC - Decisão reformada - Agravo
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTILHO em face de APARECIDA CONCEIÇÃO DO PRADO
insurgindo-se contra decisão de fls. 44/45 dos autos principais, proferida pela
MM. Juíza Débora Tibúrcio Viana, que indeferiu pedido de nova tentativa
de penhora on-line, por ausência de demonstração de alteração da
situação patrimonial do devedor que justifique o pedido.
Sustenta o agravante que a última diligência foi
realizada em fevereiro de 2018, período este suficiente para mudança na
situação financeira da devedora.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161359-27.2020.8.26.0000
3
VOTO

O agravo merece provimento.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança de
IPTU, taxa de coleta de lixo e conservação de calçamento dos exercícios
de 2012 a 2014, em que, após tentativa frustrada de penhora on-line
realizada anteriormente (fls. 11/12), a Municipalidade reiterou o pedido, que
foi indeferido pela MM. Juíza a quo (fls. 44/45).
Não obstante, o exaurimento de todos os meios de
busca de outros bens penhoráveis, embora conste do art. 185-A do Código
Tributário Nacional, não é mais exigível desde a vigência da Lei no 11.382/06,
que alterou a redação do inciso I do art. 655 e introduziu o art. 655-A no
CPC/73, disposições reproduzidas, respectivamente, nos artigos 835, I, e 854
do novo CPC.
Com efeito, sobre esta matéria a jurisprudência
pacificou-se no sentido de que: “É firme a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em que, após as modificações introduzidas pela Lei no
11.382/2006, o bloqueio de ativos financeiros pelo Sistema Bacen Jud
prescinde do esgotamento das diligências para a localização de outros
bens passíveis de penhora.” (AgRg no Ag 1230232/RJ).
De acordo com o que ficou decidido pelo STJ no REsp
1101288/RS, este entendimento deve-se ao fato de que a Lei no 11.382/06,
ao dar nova redação ao inciso I do art. 655 do CPC, equiparou os ativos
financeiros a dinheiro em espécie, possibilitando que, em observância à
ordem de gradação dos bens passiveis de penhora indicados pelo referido
dispositivo legal, bem como pelo art. 11 da Lei no 6.830/80, a constrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161359-27.2020.8.26.0000
4
recaia sobre valores mantidos em instituições financeiras.
Assim, não obstante já ter havido tentativa de penhora
on-line, cujo resultado foi negativo, deve ser deferido o requerimento da
Municipalidade, eis que, além de existir base legal, demonstra interesse da
exequente na busca do seu direito.
Além disso, como bem apontado nas razões recursais da
Municipalidade, a última tentativa de constrição de bens por meio do
sistema BACEN foi realizada em fevereiro de 2018, de modo que,
transcorridos mais de dois anos desta diligência, existe a possibilidade de
alteração da situação patrimonial da devedora.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”
(EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos do acórdão.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)